Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação acidentária, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o requerido a conceder auxílio-doença acidentário. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença visando converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Afirma existir prova de incapacidade total e permanente a ensejar aposentadoria por invalidez, tendo sido desconsiderados os documentos médicos colacionados aos autos, assim como as condições socioambientais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se o autor preenche os requisitos para a conversão do auxílio-acidente em benefício de aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a perícia judicial concluiu apresentar o autor incapacidade laboral temporária e total, decorrente de transtorno depressivo recorrente e transtorno de adaptação, com possibilidade de recuperação e necessidade de avaliações periódicas, não configurando lesão consolidada. 3.1. De outro lado, conversão em aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação (art. 42, Lei no 8.213/1991), requisito não atendido, pois a perícia atestou a natureza temporária da incapacidade e a possibilidade de evolução para ausência de sintomas. 3.2. O nexo causal entre a doença e a atividade laboral foi reconhecido pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), justificando o auxílio-doença acidentário, mas as condições socioambientais do autor não são suficientes para conceder aposentadoria por invalidez sem comprovação técnica de incapacidade permanente. 3.3. Os laudos médicos particulares apresentados pelo autor, de sua vez, não se sobrepõem à perícia judicial, por serem produzidos unilateralmente, sem contraditório ou respostas a quesitos imparciais, carecendo de força probatória para infirmar as conclusões periciais, conforme princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). 3.4. Precedente: “Predomina o princípio do livre convencimento motivo no âmbito da valoração probatória (Código de Processo Civil, artigos 371 e 479). V. Maior força persuasiva (probatória) da perícia judicial produzida sob o contraditório que conclui pela não subsunção da concreta situação previdenciária à aposentadoria por invalidez”. (0731469-06.2023.8.07.0015, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 11/09/2024).”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido.
Tese de julgamento: "1. A conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é indevida quando a perícia judicial, realizada sob o contraditório, constata incapacidade laboral temporária e total, com possibilidade de recuperação, prevalecendo sobre laudos particulares unilaterais".
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 42, art. 59 e art. 86, todos da Lei no 8.213/1991;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731469-06.2023.8.07.0015, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 11/09/2024; 07012248020218070015, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 11/05/2022; 07076799520208070015, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 09/12/2021;